Tribunal: TJES
Processo: 5006941-76.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006941-76.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROPAV GEOTECNIA E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. PODER-DEVER DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS. MULTA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos fiscais formulado pelo Município de Guarapari, condenando a requerida à apresentação dos documentos listados em Notificação administrativa, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse de agir do Município diante da alegada entrega prévia de documentos; (ii) analisar a exigibilidade da documentação solicitada; e (iii) examinar a razoabilidade da multa coercitiva arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir subsiste mesmo diante da entrega parcial de documentos na via administrativa, sobretudo quando a providência judicial foi necessária para compelir a parte à exibição integral.

4. A exigência de apresentação dos documentos tem respaldo no art. 195 do CTN e na legislação municipal (Lei Complementar nº 008/2007), que impõem ao contribuinte o dever de exibir documentos fiscais e contábeis.

5. Os documentos foram suficientemente individualizados e demonstram pertinência com o objeto da ação fiscal, atendendo aos requisitos dos arts. 397 e 398 do CPC.

6. A multa coercitiva fixada (R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00) encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo proporcional e necessária à efetividade da decisão, diante da resistência da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. Subsiste o interesse de agir do ente público em ação de exibição de documentos quando comprovada a entrega apenas parcial da documentação exigida na via administrativa.
2. A Administração Pública pode exigir, para fins de fiscalização tributária, a apresentação de documentos fiscais e contábeis, inclusive em juízo, desde que individualizados e pertinentes ao fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 397, 398, 404 e 537; CTN, art. 195; Lei Complementar Municipal nº 008/2007, arts. 100 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 439; TJES, Classe: Apelação Cível, nº 5000857-49.2021.8.08.0026, rel. Des. Arthur Neiva, j. 24/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006941-76.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: PROPAV GEOTECNIA E SERVICOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: YASMIN DA SILVA GUASTI - ES34607-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Propav Geotecnia
e
Serviços Ltda.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Guarapari que, em síntese,

julgou procedente
s
os pedidos
iniciais
para
condena
r
a requerida a exibir os documentos elencados na Notificação Fiscal nº 104-A/2023, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Do que se extrai dos autos, o Município de Guarapari ajuizou a presente demanda com o fim de compelir a apelante à apresentação de documentação fiscal necessária à instrução do processo administrativo n° 7776/2024,
com lastro n
o poder-dever de exigir, para fins de fiscalização, a exibição de documentos fiscais e contábeis pertinentes às atividades dos contribuintes.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: i) a falta de interesse de agir, vez que os documentos teriam sido apresentados extrajudicialmente, antes da propositura da ação; ii) a perda superveniente do objeto, pela entrega voluntária dos documentos; iii) subsidiariamente, a inexigibilidade do SPED Fiscal e Contábil; e
iv
) a desproporcionalidade da multa coercitiva imposta.

Pois bem.
C
onsiderando as razões veiculadas pelas partes, assim como a motivação adotada pelo juízo sentenciante, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar
a possibilidade
da
Administração Pública requisitar a apresentação de documentos
em tela.

D
e saída, consigno que não há que se falar em ausência de interesse de agir, tampouco perda superveniente do objeto, uma vez que a providência jurisdicional ora recorrida foi necessária justamente em razão da resistência parcial da requerida, revelada pela entrega apenas parcial e insatisfatória da documentação.

Vale
dizer: a mera alegação de obrigação de fazer não é suficiente, por si só, para elidir a necessidade de tutela jurisdicional, especialmente quando a obrigação foi satisfeita apenas em parte na via administrativa, e somente após determinação judicial coercitiva.

O interesse processual do Município, portanto, permaneceu hígido ao longo de toda a tramitação da ação,
ensejando
inclusive a concessão de tutela de urgência para compelir a empresa ao cumprimento da obrigação legal, pelo que descabe a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Prossigo.

Acerca da
exibição
judicial de
documentos,
prevê
o art. 397, do CPC que o pedido conterá:
a
)
a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
b
)
a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;
c
)
as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

Conforme
a doutrina,
basta para atendimento do requisito da individualização que o requerente da exibição defina os contornos do documento ou da coisa, não deixando dúvida quanto ao objeto que se pretende ver exibido. Não se exige perfeita individualização.
[...]
É necessário que o requerente demonstre que a exibição é imprescindível para a elucidação de fato controverso, pertinente e relevante para a solução do litígio.
[...]
Devem ser precisadas as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
1

No caso dos autos,
verifico que
o
os documentos
exigidos
foram suficientemente individualizados, conforme descrição pormenorizada da inicial,
restando satisfeito o comando
do art. 398, inciso I, do CPC.

Da mesma forma
, encontra-se preenchido o requisito do art. 398, inciso II, do CPC, pois demonstrada a relação entre os documentos e a finalidade pretendida, na medida em que inerentes à fiscalização tributária e possível incidência de ISSQN sobre as atividades desempenhadas pela empresa apelante, sobretudo diante da omissão da referida empresa em apresentá-los na seara administrativa.

Quanto à exigibilidade dos documentos fiscais apontados na Notificação administrativa, o art. 195 do CTN assegura que,
para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

No mesmo giro, a legislação tributária municipal (Lei Complementar nº 008/2007) prevê que
os sujeitos passivos, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a: I - Apresentar declaração de movimento econômico, guias de recolhimento de impostos e a escriturar em livros próprios os fatos geradores de obrigação tributária, segundo as normas desta Lei e dos regulamentos fiscais, incluindo-se os contribuintes optantes pelo regime tributário instituído pela Lei Complementar nº 123/2006;
[...]
III - Conservar e apresentar à Fazenda Pública, quando solicitado, qualquer documento que, de algum modo, se refira às operações ou situações que constituam fato gerador de obrigação tributária, ou que sirva como comprovante da veracidade dos dados consignados em guias e documentos fiscais; IV - O documentário fiscal é de exibição obrigatória ao agente do fisco, devendo ser conservado pelo prazo de 05 (cinco) anos, por quem dele tiver feito uso contados do encerramento da atividade. V - Prestar, sempre que solicitados, pelas autoridades competentes, informações e esclarecimentos que, a juízo da Fazenda Pública, se refiram ao fato gerador de obrigação tributária, por escrito ou verbalmente.

No mesmo sentido,

o STF firmou no Enunciado de
S
úmula nº 439 que estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação.

S
obre o requisito do art. 398, inciso III, do CPC, entendo que também está preenchido, uma vez que os documentos que se pretende exibir são de manutenção obrigatória pela empresa, assim como os documentos que lhe dão suporte, como os contratos firmados.

Especificamente quanto aos SPED Fiscal e Contábil, em que pese a exigência inicial de tais documentos pela Notificação nº 104-A/2023, verifico que ao tomar conhecimento da opção da empresa autuada pelo Simples Nacional, a Municipalidade prontamente reconheceu que estes só serão exigidos em caso de incompatibilidade do faturamento da apelante com o regime simplificado. Vejamos a manifestação da Procuradoria (ID 13928450):

“
[...] A exibição de todas as notas se presta a aferir, por exemplo, a ultrapassagem do limite do faturamento autorizado pelo regime simplificado (SIMPLES) de tributação, com a consequente exclusão de referido regime, de um lado, e a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias nele dispensadas (realização de escrituração fiscal digital), de outro.

Dentre os documentos solicitados, portanto, não houve exibição, observado o período fiscalizado: (i) das guias de recolhimento de ISSQN pagas; (ii) de todas as notas (em ordem sequencial) emitidas pela Requerida, bem como das notas de serviços prestados por seus subcontratados; (iii) da escrituração fiscal, caso seu faturamento justifique sua exclusão do SIMPLES; (iv) das notas fiscais de compras de materiais.

Ante o exposto, requer-se a procedência do pedido vestibular, majorando-se, em sentença, as astreintes anteriormente fixadas.”

Outrossim
, não se viu demonstrada nenhuma das hipóteses de escusas previstas no art. 404, do CPC, especialmente porque as teses inerentes à existência ou não da prestação dos serviços, assim como de a empresa possuir sede em outro município, não tem pertinência com o pedido de exibição de documentos, mas com a própria relação tributária, matéria inerente à seara distinta da presente, em eventual execução fiscal.

Por fim, no que se refere à multa coercitiva arbitrada, verifica-se que o valor diário de R$ 5.000,00, limitado a R$ 100.000,00, encontra respaldo no artigo 537, caput, do CPC/15, sendo proporcional ao porte econômico da empresa e ao conteúdo da obrigação imposta.

A resistência reiterada n
a exibição dos documentos fiscais
reforça a necessidade da medida coercitiva para garantir a efetividade da decisão judicial, sendo ainda digno de
registro
que apenas o descumprimento injustificado do comando judicial é que ensejará o paga
me
nto das
astreintes
pela apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários
advocatícios para o percentual de

12
% (doze por cento)
sobre o
valor
da causa
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de processo civil comentado. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.